Tribunal: TJSP
Processo: 1514406-09.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Mauá contra Douglas Tadeu Alves Balbe e Lucila Abellan de Oliveira, referente a Certidões de Dívida Ativa (IPTU). Sentença extinguiu a execução fiscal com base no art. 485, IV, § 3o, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Mauá contra Douglas Tadeu Alves Balbe e Lucila Abellan de Oliveira, referente a Certidões de Dívida Ativa (IPTU). Sentença extinguiu a execução fiscal com base no art. 485, IV, § 3o, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na nulidade das Certidões de Dívida Ativa que instruíram a execução fiscal, por não cumprirem os requisitos legais dos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, devido à falta de fundamentação legal completa da dívida.
III. Razões de Decidir
3. As CDA's não apresentam a fundamentação legal completa da dívida, em desacordo com os artigos 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, configurando nulidade da inscrição e do processo de cobrança.
4. A jurisprudência da 18a Câmara de Direito Público do TJSP reforça que não cabe intimação da Fazenda para emendar CDA defeituosa, respeitando o princípio da imparcialidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido. Extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
Tese de julgamento: 1. A nulidade das Certidões de Dívida Ativa por falta de requisitos legais acarreta a extinção da execução fiscal.
Legislação Citada:
CPC, arts. 485, IV, § 3o, 783, 784, IX; CTN, arts. 202, 203; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 0502051-39.2012.8.26.0152, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 12/01/2024.
TJSP, Ap. 0506532-67.2007.8.26.0266, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 28/04/2016.